Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-10.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-10.2022.8.14.0044

APELANTE: JOSEFA PEREIRA LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800051-10.2022.814.0044

APELANTE:
JOSEFA PEREIRA LOPES

APELADO:
JOSEFA PEREIRA LOPES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
1.
Dano moral: O prejuízo da parte autora é
inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), pois do ponto de vista da falha do serviço, a segurança que se espera das instituições bancárias restou afetada, culminando na cobrança indevida de valores não contratados, sopesando que dos autos não consta o termo contratual. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico do instituto na espécie. Correção monetária

desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

1.
2.
Repetição do Indébito: A
instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo, chega-se à conclusão de que a conduta do Banco Recorrente em descontar valores sem base contratual, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

2.
3.
Recurso conhecido e provido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0800051-10.2022.814.0044

APELANTE:
JOSEFA PEREIRA LOPES

APELADO:
JOSEFA PEREIRA LOPES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSEFA PEREIRA LOPES
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente em parte os pedidos para o fim de determinar definitivamente
o cancelamento dos descontos denominados “Pserv”, no prazo de 15 (quinze) dias, e CONDENAR o banco requerido à restituição à parte autora, de todos os valores que foram indevidamente descontados de sua conta corrente bancária.

Em sede de alegações exordiais a autora afirmou que passou a perceber um desconto em sua conta benefício com a nomenclatura “2731136 Pserv”, de procedência desconhecida.

Prosseguindo, aduziu que não poderia ser penalizada e sofrer descontos em sua renda referentes a um produto que jamais fora contratado.

Pleiteou, assim: (i) tutela provisória para
determinar que a parte ré se abstenha de continuar a efetuar os descontos na conta bancária de titularidade da autora; (ii) a inversão do ônus da prova; (iii) a citação da ré no endereço declinado no preâmbulo para que, querendo, apresente sua defesa no prazo legal, sob pena de confissão e revelia; (iv) a restituição em dobro, a título de repetição de indébito pelos danos materiais na importância de R$ 44 (quarenta e quatro reais), devendo ser atualizado até a data do último desconto. Já em dobro; (v) a condenação da requerida ao pagamento à requerente de indenização pelos danos morais sofridos em razão dos descontos indevidos, em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Foi acostada ao número identificador 12843451 a contestação, oportunidade em que o réu, como documentação comprobatória de suas argumentações acostou apenas o extrato de simples conferência em nome da demandante.

O feito seguiu regular tramitação, tendo sido proferida sentença (ID nº 12843466), julgando procedente em parte a pretensão autoral.

Colhe-se dos termos insertos no mandamento sentencial o seguinte fundamento:

“(...)
Nestes termos, sem prova de que o (a) correntista tenha livre e conscientemente aderido ao cartão de crédito, bem como, aos descontos da anuidade, está configurada a irregularidade na contratação por vício na declaração de vontade, merecendo acolhida o pedido para impor ao banco réu a obrigação de cancelar definitivamente os descontos.

Ademais, restou incontroverso nos autos os descontos lançados na conta da parte autora, como se pode ver do documento ID n. 50821833. Os extratos bancários da parte autora demonstram que mês a mês, o banco vem descontando a tarifa questionada na inicial. Tais fatos são incontroversos.

A restituição deverá ser feita de forma simples e devidamente corrigida. Não restou provada a má-fé do banco em realizar os descontos. Em casos semelhantes, muitas vezes são originados através de fraude, em que o banco não atua deliberadamente para impor os descontos, com o fito de se enriquecer. Portanto, ante a ausência de má-fé, a restituição deve-se dar de forma simples.

Quanto aos danos morais, não vislumbro a sua ocorrência. A parte autora não comprovou que os descontos causaram transtornos psicológicos, ou sofrimento emocional.
In casu
, verifico que se trata de mero aborrecimento, sendo que apenas a restituição dos valores é medida justa. Neste sentido, não restou configurado os danos morais. (...)”

Inconformada, a autora, JOSEFA PEREIRA LOPES, interpôs recurso de apelação (ID nº 12843468), alegando, em síntese, que o dano moral deve atender os padrões mínimos adotados pelo TJPA em casos semelhantes, a fim de majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz ainda que os descontos automáticos diretamente na conta bancária da apelante denotam ato de má-fé, uma vez que se aproveitou da situação aventada para obter lucros indevidos às custas de uma consumidora idosa, sustentando, assim, a necessidade de reconhecimento da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Acrescentou que o Juízo de base não foi certeiro ao estipular a data de início dos juros referentes à condenação por danos materiais e morais, alegando que a sentença merece reforma no sentido de estabelecer como data de contagem dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil, bem como a Súmula nº 54 do STJ.

Assim, sustentou a necessidade de provimento do recurso, com o reconhecimento quanto aos direitos
decorrentes, quais sejam,
indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a data dos juros moratórios conte do evento danoso, bem como que a restituição dos valores descontados seja em sua forma dobrada.

Em sede de contrarrazões (ID nº 12843471) a parte apelada aduz que
é evidente a tentativa do promovente em se utilizar do Poder Judiciário para esquivar-se de cumprir obrigações das quais se comprometeu livremente.

Requereu, ao final, o improvimento do recurso, considerando
(i)
a absoluta inexistência de dano moral;
(ii)
para efeito ilustrativo, que o valor do dano moral tenha por base a proporcionalidade; (iii) defende a plena validade do negócio jurídico/autonomia da vontade da boa-fé.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face à ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

O cerne do debate recursal consiste em verificar a regularidade ou não dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, Sra. Josefa Pereira Lopes, seguida de avaliação acerca das consequências jurídicas decorrentes do referido fator nuclear, os quais passa-se a análise de modo individualizado nos tópicos abaixo.

Do Dano Moral

A parte autora insurge-se contra o entendimento da instância primeva firmado no sentido de que não existiu dano moral no presente caso, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, convém mencionar que, nos termos do art. 2º do CDC,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.
”

De outra banda, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.078/90 “
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Outrossim, conforme orientação sumulada do
Superior Tribunal de Justiça,
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
(Verbete
297).

No caso em tela, o Banco Bradesco S/A,
não logrou êxito em comprovar a efetiva solicitação do serviço ensejador dos descontos demonstrados nos extratos acostados nos ID’S nº 12843452 e 12843453, deixando, assim,
de acostar aos fólios virtuais qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie, durante a fase instrutória.

Consultando casos semelhantes na jurisprudência pátria, encontramos direcionamento no seguinte sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deverá arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

Dessa sorte, é inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), pois do ponto de vista da falha do serviço, a segurança que se espera das instituições bancárias restou afetada, culminando na cobrança indevida de valores não contratados, sopesando que dos autos não consta o termo contratual.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, sem que a reparação venha causar enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse viés, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso, a autora é idosa e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que a mesma teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Assim, considerando as balizas mencionadas nos parágrafos anteriores, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Da Repetição do Indébito em Dobro

No presente caso, a sentença de primeiro grau prevê a restituição na forma simples por não ter sido comprovada a má-fé da instituição bancária ré.

Nesse sentido, importa observar que recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como bem pode se perceber, na esteira do novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços,
quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Nessa senda, é importante observar ainda a ocorrência do overruling do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto (2016), cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo, chega-se à conclusão de que a conduta do Banco Recorrente em descontar valores sem base contratual, afigura-se irregular, eis que gerou, débitos sem qualquer respaldo legal e sem comprovação de aceite nos proventos de aposentadoria da recorrente, situação que
ipso facto
, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quanto à correção monetária e juros, deve ser mantida a anotação inserta na sentença, vez que amoldada pela legislação específica.

Do Início da Fluência dos Juros do Dano Moral

No tocante à fluência dos juros moratórios do dano moral, observa-se que o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de

incidência de correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), verbetes que devem preponderar no presente caso.

Parte Dispositiva

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença proferida pelo MM. Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, no sentido de reconhecer a ocorrência de dano moral, fixando-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a decorrente
incidência de correção monetária

desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
reconhecendo ainda a repetição do indébito na forma dobrada.

Mantenho o restante da sentença.

É como voto.

Belém, 23 de Maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/06/2023